Tribunal: CARF
Processo: 12448.737222/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737222/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.921 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
PARKIMOVEIS CONSTRUCOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Desde 1o de janeiro de 1997, caracteriza-se como omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente
intimado, não comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
-
COMPROVAÇAO
INDIVIDUALIZADA - ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes
de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis,
conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737222/2011-72
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737222/2011-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação ao auto de infração para
considerar devidos o imposto sobre a renda de pessoa jurídica no valor de R$ 54.963,73, a
contribuição para o programa de integração social no valor de R$ 21.154,09, a contribuição para
financiamento da seguridade social no valor de R$ 97.634,38 e a contribuição social sobre o
lucro líquido no valor de R$ 35.148,37, acrescidos de multa de ofício de 75% e de encargos
moratórios.
A autuação fiscal versa sobre omissão de receitas decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 146/149, o
interessado, optante pelo lucro presumido no ano calendário de 2007, foi intimado a apresentar
os livros comerciais/fiscais e extratos bancários (fls.13/16).
Procedida à análise dos extratos bancários, a fiscalização elaborou demonstrativos
de valores creditados que serviram como base para solicitações de esclarecimentos quanto à sua
origem, consoante termo de intimação de fls. 122/129.

Por ocasião da impugnação, o interessado declarou que não tem informação a
prestar com referência às contas correntes mantidas no Santander e Caixa Econômica Federal.
Em relação à conta mantida no Banco do Brasil, esclareceu que o valor movimentado decorre de
empréstimo contraído no ano. Nenhum documento foi apresentado para comprovar o alegado, o
que resultou no lançamento de ofício.
Contudo, no obstante a isso, a DRJ de origem observou que foi possível
identificar algumas transferências entre contas bancárias do interessado que não foram excluídas
na determinação da receita omitida, conforme preconiza o art. 42, §3o, I , da Lei no 9.430, de
1996, assim, restaram demonstradas as seguintes origens:

Desta forma, dada identificação da origem de parte dos depósitos, o lançamento
foi mantido em parte em relação aquilo que não foi comprovado.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737222/2011-72

Relativamente ao argumento da origem através de empréstimo na conta corrente
mantida junto ao Banco do Brasil S.A., ele restou afastado pela simples leitura dos históricos de
lançamentos nos extratos bancários, referentes à esta conta.

Restaram também afastados os pedidos de tributação no percentual de 50% da
receita considerada omitida, o art. 892, § 2o do RIR/1994 foi revogado implicitamente pelo art.
24 da Lei no 9.249, de 1995.
Quanto ao argumento de redução da base de cálculo para as empresas optantes
pelo lucro presumido, uma vez que no caso sob exame, o interessado informou à fiscalização
(fl.145) que se utiliza de mão de obra de subempreiteiros e que fornece todo o material em todas
as empreitadas, também foi acatado, uma vez que no cálculo da CSLL foi aplicada a alíquota de
32%, quando o correto seria 12%. No cálculo do IRPJ, a fiscalização aplicou corretamente a
alíquota de 8%.
No que diz respeito aos lançamento de PIS e COFINS, a falta de novos
argumentos as razões de decidir foram no mesmo seguir daquilo que foi decidido em relação ao
lançamento principal.
Foi também mantida a cobrança dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Inconformada com o resultado do julgamento, apresentou Recurso Voluntario
alegando que não se conforma com a Decisão Recorrida em razão de entender não ser devedora
das importâncias mencionadas no julgado referido, reiterando em breve síntese os argumentos da
impugnação.

É o relatório .
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Recorrente aduz que não se conforma com a decisão recorrida em razão de
entender não ser devedora das importâncias mencionadas no julgado referido.
Insiste no argumento de que, nas contas bancárias mantidas junto ao Banco
Santander e Caixa Econômica Federal, as movimentações realizadas decorreram de
transferências de valores de uma conta para outra, o que não foi observado pela fiscalização, que
deixou de proceder ao exame das entradas e saídas de valores nas datas respectivas.
No tocante a movimentação financeira na conta corrente do Banco do Brasil,
decorrente de empréstimo, a Recorrente não teve como comprovar o empréstimo na quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão desta conta de há muito ter se encerrado.
Ademais, traz novamente o argumento já afastado pelo acórdão de piso de que
tratando-se de omissão de receita para efeito do imposto sobre a renda, deveria ter sido
considerado o lucro correspondente a 50% dos valores omitidos,
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.737222/2011-72

Como já demonstrado na decisão de piso, os pedidos de tributação no percentual
de 50% da receita considerada omitida, o art. 892, § 2o do RIR/1994 foi revogado implicitamente
pelo art. 24 da Lei no 9.249, de 1995:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período base a que corresponder a omissão.”
Ou seja, não há mais tributação em separado da receita omitida, tampouco a
redução da base de cálculo em 50% para as empresas optante pelo lucro presumido.
Nota-se que a Recorrente segue em não demonstrar as origens das receitas
omitidas percebidas a partir dos depósitos bancários localizados nas contas da Recorrente, bem
como admite não dispor das provas necessárias a elidir a acusação fiscal.
Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital